Tribunal: TJPA
Processo: 0805556-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805556-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: FAGNER WASHINGTON CONCEICAO NAVEGANTES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805556-85.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO
.

PACIENTE:
FAGNER WASHINGTON CONCEIÇÃO NAVEGANTES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA ESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PARA GARANTIR À ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO CRIME, HÁ TAMBÉM, PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INOCORRÊNCIA. A CONDUTA DO COACTO DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DE SUA CUSTÓDIA. NÃO FOI DESTACADO DE FORMA ESPECIFICADA E FUNDAMENTADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL. PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto;

2
. Aduz o impetrante que o paciente se encaixa nos moldes do artigo 8º da Resolução 62/20 do Conselho Nacional de Justiça, aliando ainda ao fato do crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça, portanto a conduta do coacto demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia;

3
. O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado de forma peculiar sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, todavia a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a perplexidade que o tráfico de drogas causa, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares;

4
. Possibilidade de revogar a custódia preventiva do paciente em decorrência de possível contágio com o coronavírus na casa penal onde se encontra recolhido, todavia o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade e não é portador de qualquer comorbidade que o enquadre no grupo de risco do coronavírus, uma vez que não apresentou qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica;

5
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

7
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Fagner Washington Conceição Navegantes
, preso em flagrante delito em
02/06/2020
e sua custódia convertida em preventiva no dia
03/06/2020
, atualmente recolhido na Central de Triagem da Marambaia - CTMAB, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) crime cometido sem violência ou grave ameaça; c) juízo
a quo
não fundamentou adequadamente quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; d) ambiente onde o paciente se encontra recolhido apresenta-se contrário a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 3220945 - Páginas 1 a 5)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
02/06/2020
, por volta das
18H35
, policiais militares fazendo patrulhamento ostensivo na Passagem Quarubas, no bairro da Pedreira, se depararam com o paciente, o qual estava em uma motocicleta, fazendo corridas de delivery, e nele foi realizada busca pessoal, sendo encontrado no isopor térmico, que o mesmo carregava nas costas, 04 (quatro) tabletes de substância entorpecente conhecida como maconha. Inquirido pelos policiais o coacto informou que teria acabado de comprar a droga do nacional
Jefferson Bruno Araújo
.

De posse dessas informações, a guarnição policial se deslocou ao endereço de
Jefferson Araújo
, localizando-o caminhando às proximidades de sua residência, na Passagem Santa Maria, bairro da Agulha, Icoaraci, ocasião em que foi abordado e revistado pelos policiais, que encontraram no bolso de sua bermuda 12 (doze) petecas de maconha e na mochila que ele carregava nas costas mais 02 (dois) tabletes da mesma substância.

Nesse contexto, pelas provas colhidas, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os flagranteados, sendo constatada a necessidade de manutenção da segregação cautelar, eis que presente de forma robusta o requisito do
periculum libertatis
.

Considere-se que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos custodiados, mais de 05 (cinco) quilos, conforme o relato dos autos, foge muito à caracterização do uso de drogas, sugerindo que os flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual, o que demonstra uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO.

A decisão do Juízo está adequadamente fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

A decisão protestada foi lavrada nos seguintes termos:

[...]Considere-se que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos custodiados, mais de 05 quilos, conforme o relato dos autos, foge muito à caracterização do uso de entorpecentes, sugerindo que os flagranteados fazem do tráfico uma atividade habitual, o que demonstra uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Demais disso, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, além de indicar a gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir da ordem pública, o que se vislumbra perfeitamente na hipótese dos autos.[...]

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

DO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.

Aduz o impetrante que o crime cometido foi sem violência ou grave ameaça.

Em que pese a recomendação do Conselho Nacional de Justiça sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, como visto, a conduta do coacto demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

JUÍZO
A QUO
NÃO DESTACOU DE FORMA ESPECIFICADA E FUNDAMENTADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado de forma peculiar sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a perplexidade que o tráfico de drogas causa, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELO POSSÍVEL CONTÁGIO DE CORONAVÍRUS NA CASA PENAL

Quanto à possibilidade de revogação da prisão preventiva, em vista de eminente risco de contágio no ambiente carcerário por coronavírus, tal alegação não encontra possibilidade. Tendo em vista, somente o fato de estarmos vivendo uma pandemia não é suficiente para ensejar uma revogação de prisão preventiva que esteja calcada em elementos suficientes e concretos para a sua instauração.

Além disso, o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade e não é portador de qualquer comorbidade que o enquadre no grupo de risco do coronavírus, uma vez que não apresentou qualquer laudo atestando acometimento de doença crônica.

Importante mencionar que estão sendo adotadas providências no âmbito prisional para evitar ao máximo o contágio, em virtude da impossibilidade de liberar todos os detentos, por motivo muito claro, temos que manter a segurança da população.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2020